Tribunal: TJMT
Processo: 0004113-32.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004113-32.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TURBO MASTER COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA - CNPJ: 06.264.935/0001-61 (EMBARGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO §11, DO ART. 85, DO CPC - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

A manutenção da sentença, com o
desprovimento
do recurso de apelação, importa na majoração do ônus sucumbencial, observando-se a proporção destacada no ato sentencial, em razão da sucumbência recíproca das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TURBO MASTER COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA
,
com o fito de ver sanada omissão n
o acórdão que negou provimento ao
recurso de Apelação interposto
por TURBO MASTER COMERCIO E SERVICOS

DE TURBINAS LTDA.

Para tanto, a apelada/embargante aduz que o acórdão é omisso, pois deixou de majorar os honorários advocatícios em fase recursal (ID 211443188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a apelada/embargante aduz que o acórdão é omisso, pois deixou de majorar os honorários advocatícios em fase recursal.

Com razão a embargante.

Isso porque, irresignado com a sentença o embargado/apelante, interpôs recurso de apelação, o qual
foi desprovido
, o que enseja a incidência da norma disposta no §11, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Assim, a manutenção da sentença, com o
desprovimento
do recurso de apelação, importa na majoração do ônus sucumbencial, embora tenha sido reconhecida a sucumbência recíproca das partes na sentença.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada, com o que majoro o
valor
dos honorários advocatícios
fixados em favor da requerida

para
R$2.500,00
, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se a proporção destacada no ato sentencial, em razão da sucumbência recíproca das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024